Tribunal: TJSP
Processo: 1016533-91.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016533-91.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante AUTO
POSTO CARLU LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1016533-91.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AUTO POSTO CARLU LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DEAT DA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VOTO No 51.255 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao reexame necessário e
ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, como se vê da ementa
abaixo:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO
DE SEGURANÇA.

RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE ICMS-ST.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
“PARA A FRENTE”. Hipótese em
que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. A
despeito do entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do RE
no 593.849/MG (Tema 201 de repercussão geral), entendo que o crédito
deve ser comprovado mediante prévio procedimento administrativo, o
que não se verificou na espécie. Sendo assim, a segurança deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denegada por fundamento que não contraria a orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre não caber a postulada autorização
incondicional à restituição, unilateral, sem supervisão do órgão
arrecadador do ICMS, ou seja, sem prévia conferência do Fisco para
averiguar a existência dos créditos e a exatidão dos seus valores.
Segurança concedida em 1a instância. Sentença reformada. RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO
DA FESP PROVIDOS .1
Embarga a parte impetrante, acoimando o v. acórdão de contradição,
argumentando se tratar de mandado de segurança preventivo, que, portanto,
demandaria tratamento diferente daquele que foi conferido por esta C. Turma
Julgadora.
É o relatório.
O vício inexiste e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
1 Fls. 177-185 - Voto no 50.716, j. 31.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
sentido de que revela-se descabida a postulada autorização incondicional à
restituição, unilateral, sem supervisão do órgão arrecadador do ICMS, ou seja, sem
prévia conferência do Fisco para averiguar a existência dos créditos e a exatidão dos
seus valores, de modo que não se pode imputar a decisão embargada de
omissa/contraditória/obscura, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Ante o exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam rejeitados
os embargos de declaração opostos, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)